Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719926-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que o presente recurso não veio acompanhado com o devido preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; bem como apresentar o recurso original. Brasília, 16 de maio de 2024 14:57:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador